Tribunal: TJDFT
Processo: 0002394-09.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002394-09.2017.8.07.0003 RECORRENTE: EMANOEL DE JESUS DE SOUSA ARAÚJO AQUINO RECORRIDOS: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, HOME - HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA., MARCO DE AGASSIZ ALMEIDA VASQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AFASTAMENTO. ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTROVÉRSIA RECURSAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INDICAÇÃO MÉDICA. SINTOMAS. PERSISTÊNCIA. PROVA PERICIAL. MEDIDA TERAPÊUTICA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEVER INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida pelo apelante, fundada na existência de erro médico praticado pelos réus. 2. Rejeita-se as preliminares deduzidas em contrarrazões. 2.1. O apelo autoral não violou o princípio da dialeticidade, tampouco foi omisso em enfrentar adequadamente o julgamento monocrático, eis que as razões do recurso são coerentes, no sentido de confrontá-los, com os fundamentos determinantes da sentença. 2.2. No recurso, o apelante questiona o entendimento do juízo sentenciante, quanto à ausência de erro médico, destacando que a pretensão indenizatória não estaria alicerçada na correção do procedimento realizado, mas em sua desnecessidade. 3. Salvo nos casos de cirurgia plástica com finalidade meramente estética, a obrigação assumida pelo profissional médico é de meio e não de resultado. Significa dizer, portanto, que o não atingimento da finalidade esperada pelo tratamento realizado não implica, necessariamente, a conclusão de que houve falha no atendimento. 4. A ciência médica, a despeito da evolução que constantemente experimenta, tem as suas limitações e o resultado satisfatório de qualquer procedimento médico não está adstrito a fatores isolados, dependendo da combinação de variáveis, as quais, normalmente, não estão todas elas sob o controle do médico. 5. O fato de as dores reportadas pelo apelante persistirem, mesmo após a intervenção cirúrgica, não indica, por si só, que o procedimento tenha sido inadequado, inclusive porque isso foi afastado pela prova pericial, quiçá que tenha sido desnecessário, já que figura, tal como reconhecido igualmente pela perita, como um dos possíveis tratamentos para o transtorno sofrido pelo demandante. 6. A obrigação do médico é, ao escolher a terapêutica que entende eficaz naquela situação concreta, aplicar todos os cuidados possíveis à reabilitação do paciente, valendo-se das técnicas adequadas e reconhecidas pelos protocolos pertinentes, cabendo a este, a partir das informações recebidas, consentir ou não com o procedimento sugerido. 7. O só fato de o médico haver indicado o procedimento cirúrgico, mormente em face do quadro de ineficácia dos tratamentos anteriores, por si só, não é indicativo de erro médico, quiçá que justifique dever indenizatório. 8. Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigo 1.013 do CPC, porque não valorou corretamente a prova produzida, no sentido de que o erro na indicação do procedimento cirúrgico é indicativo de erro médico e justifica a imposição do dever de indenizar. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera transcrição de ementa de julgado do STJ, versando sobre adjudicação compulsória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação. Isso porque “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 489 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta”. (AgInt no AREsp 1721288/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 13/5/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 1.013 do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 33586667 – Pág. 8 acerca da tese de erro médico, verbis: A obrigação do médico é, ao escolher a terapêutica que entende eficaz naquela situação concreta, aplicar todos os cuidados possíveis à reabilitação do paciente, valendo-se das técnicas adequadas e reconhecidas pelos protocolos pertinentes, cabendo a este, a partir das informações recebidas, consentir ou não com o procedimento sugerido. Cabe unicamente ao paciente, portanto, aceitar a sugestão de tratamento feita por seu médico assistente, podendo, inclusive, colher a opinião de outros especialistas, como, aliás, é justamente o que se observa no caso dos autos. O próprio apelante esclarece que, antes de consultar o médico réu, já havia procurado outros especialistas, os quais, segundo afirma, não teriam indicado a realização de cirurgia para a correção das dores lombares. Logo, daí já se observa que o apelante, ciente da opinião de outros profissionais, ainda assim, decidiu se submeter ao procedimento, possivelmente na esperança de efetivamente se ver livre das dores incômodas. Ocorre que o só fato de o médico haver indicado o procedimento cirúrgico, mormente em face do quadro de ineficácia dos tratamentos anteriores (Id. 31037206 – pag. 58), por si só, não é indicativo de erro médico, quiçá que justifique dever indenizatório. Hipótese diversa ocorreria se a cirurgia realizada não fosse, em absoluto, indicada para a patologia do autor, situação em que o erro do médico seria, de fato, evidente. Não é, contudo, o que se tem na espécie, eis que a perita judicial expressamente reconheceu que “Segundo a literatura médica especializada, a artrodese intersomática lombar anterior instrumentada combinada com estabilização posterior é uma opção de sucesso na discopatia degenerativa uni ou multinível dos segmentos de L3 a S1”. Segundo a especialista, “o tratamento da hérnia de disco não é único. A literatura médica descreve que o tratamento poderá ser conservador (medicações, fisioterapia, acupuntura) e cirúrgico. A escolha do tratamento, se cirúrgico ou não cirúrgico, considera a gravidade dos sintomas e o déficit motor”. Aliás, em suas manifestações nos autos, a perita reconheceu que “constam informações de que o Periciando já havia realizado procedimentos percutâneos e tratamentos clínicos não responsivos e que os procedimentos propostos foram explicados, previamente, para o Periciando”, bem assim que “se tratava de paciente com quadro ortopédico que já havia sido submetido a vários procedimentos, mas sem melhora” (Id. 31037525). Nesse contexto, ainda que as opiniões sobre o melhor tratamento dedicado ao autor não fossem uníssonas, considerando as opiniões dos outros especialistas relatadas pelo apelante, o procedimento cirúrgico não se afigurou indevido, vale dizer, impróprio à solução do quadro clínico sofrido pelo demandante, senão como um dos tratamentos possíveis, daí porque não reconheço a existência de erro médico pelo fato de o réu o haver sugerido ao autor. A par te tais considerações, ausente a demonstração do erro médico, afasta-se o dever indenizatório, daí porque não vislumbro fundamentos para a reforma da sentença, mormente para fins de acolher o pedido inicial. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O respectivo dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 3 (três) motivos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1957392/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 15/3/2022); b) falta de identidade/semelhança entre o julgado combatido (erro médico) e o paradigma (adjudicação compulsória) – AgRg no AREsp 2083406/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 6/5/2022; c) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no AREsp 1474042/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 25/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015